Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TURISMO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por VINICIUS DE ANDRADE PRADO e LORRAINE DA SILVA MARTINS, ante o argumento de que o acórdão no 1850966 padece de omissão e obscuridade, porquanto desconsiderou documento essencial juntado aos autos, bem como ignorou os precedentes do TJDFT acerca da matéria.

2. Não foram apresentadas contrarrazões. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, de modo a concluir pela inexistência de danos morais a serem reparados, ante a não vulneração de atributos pessoais dos autores. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.

5. Outrossim, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos embargos de declaração para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.